Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700619-77.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: DEUSIRENE CERQUEIRA NUNES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-autora sobre a tempestividade deste recurso, interposto apenas em 4/4/2023, tendo em vista a certidão de decurso do prazo sem manifestação quanto à r. decisão, constante do processo originário. Brasília - DF, 4 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora